Tribunal: TJSP
Processo: 1005130-57.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Interesse de agir bem evidenciado. Cobrança lastreada em contrato escrito. Validade. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Interesse de agir bem evidenciado. Cobrança lastreada em contrato escrito. Validade. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Desnecessidade de comprovação da propriedade do imóvel. Exegese do art. 60 da Lei Federal 8.245/91. PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.